Tribunal: TJMT
Processo: 1051485-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051485-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIANNI MACIEL BORGES - CPF: 692.134.291-34 (RECORRENTE), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), OFX ASSESSORIA CONTRATUAL LTDA - CNPJ: 37.960.670/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051485-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051485-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrida
: Lianni Maciel Borges

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE JUROS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais. A controvérsia envolve suposta propaganda enganosa relacionada à promessa de redução de juros sobre dívida bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente realizou propaganda enganosa ao prometer redução de juros sobre dívida bancária; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes tem como objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo cláusula que garanta a redução dos juros ou das parcelas do empréstimo, afastando a caracterização de propaganda enganosa.

4.

O ônus da prova quanto à alegação de promessa de êxito incumbe à autora, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem a alegação.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido que, na ausência de prova de promessa de êxito, não há configuração de vício de consentimento ou dano moral indenizável.

6.

Diante da inexistência de comprovação de descumprimento contratual ou de conduta ilícita por parte da empresa recorrente, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

8.

Tese de julgamento:

1.

A promessa de êxito em contratos de consultoria financeira deve ser demonstrada pela parte que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Inexistindo prova acerca da promessa de redução de juros afasta a caracterização de propaganda enganosa e impede a condenação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1068030-84.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 13/06/2024; N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051485-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051485-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrida
: Lianni Maciel Borges

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Ação:
de
Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id.

261447836):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ALTX Assessoria em Negociações Ltda. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais.

Recurso Inominado
(Id. 252645715)
:
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 252645730):

requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051485-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051485-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrida
: Lianni Maciel Borges

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias com garantia de êxito.

Da narrativa inicial a autora alega que contratou os serviços da recorrente para negociação de dívida de R$ 14.989,35 (quatorze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) referente a um empréstimo junto ao Banco Bradesco, aduz que a empresa recorrente prometeu uma revisão de contrato com redução de juros de 50 a 77% (cinquenta a setenta e sete por cento).

Assevera que, pelo serviço de intermediação, ficou acordado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em uma única parcela, além de honorários. Contudo, afirma que a empresa não cumpriu o contrato.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão à recorrida.

Primeiramente acerca da promessa de êxito, em reduzir juros e o valor das parcelas do empréstimo, verifica-se que o contrato juntado aos autos sob Id. 261447806 têm por objeto
a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo que se falar
, portanto, em publicidade enganosa.

Logo, a autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da recorrente, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem
promessa
certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e
juros
junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. (N.U 1068030-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA –
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3. O recorrente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. É incontroversa a celebração de contrato de serviço de assessoramento e consultoria financeira com o objetivo de reduzir o saldo devedor de
financiamento
veicular, porém, ficou estabelecido no contrato o prazo médio de negociação para a
redução
da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1o) – e não a
redução
imediata da dívida como alega o reclamante. 5.
O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que não ocorreu no caso. 6. O simples descumprimento contratual não enseja o dano moral.
7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 8. Inexistência de valor a ser restituído. 9. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Desse modo, ante a ausência de prova da
promessa de êxito alegada pela autora
, não há fundamentação suficiente que embase o pedido indenizatório pretendido na sentença recorrida, que deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 17/02/2025